Tribunal: TJMT
Processo: 1028874-92.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028874-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 060.811.621-17 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAMELLA KESIA DIAS DA SILVA - CPF: 004.604.671-23 (VÍTIMA), JEAN PAULO RIBEIRO - CPF: 537.362.731-34 (VÍTIMA), ADALTO JULIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1
. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADO. CONTRARIEDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA.
IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADAS. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA O SEGUIMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
2. FALTA DE JUSTA CAUSA.

INOCORRÊNCIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO INQUÉRITO POLICIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A RESPALDAR A INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não interrompe o prosseguimento do Inquérito Policial a circunstância de não ter sido homologada a prisão em flagrante, até mesmo porque, a decisão é proferida em âmbito de cognição sumária, e deve se restringir em primeiro momento à análise do disposto no art. 310 do CPP, sem a incursão em aspectos relativos a mérito.

2.1

Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de falta de justa causa, quando, de plano, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e provas da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, afora tais casos, o desenvolvimento e desfecho da investigação criminal, não podem ser obstados mediante impetração de
Habeas Corpus,
ação constitucional
que, aliás, não admite exame aprofundado de provas, eis, que não contempla fase processual destinada a tanto.

2.2

In casu
, o procedimento investigatório está em trâmite com base em informações apontando a possível participação do paciente em crime patrimonial, de forma que tais indícios exigem apuração, não cabendo, em sede de
habeas corpus
, concluir definitivamente pela falta de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
João Vitor Melo de Oliveira
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos do
Habeas Corpus
de nº 1035466-46.2023.8.11.0003, manteve em seu desfavor
a tramitação do Inquérito Policial n. 1025785-52.2023.8.11.0003 (Pje)
, no bojo do qual o paciente é
investigado
pelo suposto cometimento dos crimes previstos no
Art.
33 da Lei

11.343/2006
(Tráfico de Entorpecentes),
Art. 157, § 2º, II do CP

(Roubo Qualificado)
c/c Art. 14 Da Lei Nº 10.826/2003
(Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido).
(Id. 193552692-Pg.199/222)

Ao contextualizar os fatos, a i. Defensoria Pública, em síntese aduz a
inexistência de justa causa à instauração do inquérito policial
, por falta de prova da materialidade; para tanto, aduz que a apreensão dos entorpecentes foi derivada de ato ilegal (invasão de domicílio), e então com base no princípio da
Teoria dos frutos da arvore envenenada
, tais provas não podem ser consideradas aptas para embasar a continuidade das investigações.

Ressalta, ainda, que a referida
ilegalidade foi reconhecida

em sede de
plantão judiciário
, durante a
Audiência de custódia
, quando, analisada a prisão em flagrante do paciente. (Id. 193552692-Pg. 91 a 93)

Forte nesses argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem com vistas ao
trancamento
do Inquérito Policial n.1035466-46.2023.8.11.0003, vindo, posteriormente, tal concessão a ser
confirmada
quando do julgamento do
mérito
do
writ
.

Colacionou documentos à
Id. 193552690 e seguintes.

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
196461692)

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem,

conforme sumário que segue em transcrição
(Id. 206753690):

“HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - TRÁFICO DE DROGAS.
Pedido de trancamento do inquérito policial - Alegação de prova obtida por meio ilícito – Violação de domicílio reconhecida pelo Juízo Plantonista em audiência de custódia – Impertinência – Decisão que não faz coisa julgada material e não vincula o Juiz natural – Precedentes do STF - Constrangimento ilegal não evidenciado – Ingresso domiciliar – Existência de justa causa e fundadas razões – Paciente sob suspeita de praticar delito de roubo – Encontro fortuito das drogas apreendidas em sua residência - Parecer recomenda a
denegação
da ordem”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta do caderno investigativo que, no dia
6.6.2023
, foi efetuado um roubo na residência das vítimas
Adalto Júlio da Silva, Maria Auxiliadora Nazário Dias da Silva e Pamella Kesia Dias da Silva
. Assim, logo após o cometimento do crime, os policiais militares, empreenderam diligências, com o intuito de localizar os assaltantes e após coleta de informações preliminares, testemunhas indicaram onde os possíveis autores do roubo estavam localizados, assim, diante de movimentação suspeita do local foram realizadas buscas na residência indicada.

Na oportunidade, foram localizadas
2 munições
calibre 32, 1 saco
ziplock
contendo
maconha,
apresentado massa bruta de 22,92 g,
1 rolo de plástico filme PVC
. Em cima do telhado do imóvel, foram localizados
1 pedaço de tablete de maconha
, pesando 167,15 g,
1 simulacro de arma de fogo
, tipo pistola,
1 revólver
cal. 38 com
6 munições
intactas, sendo que foi possível deter apenas
João Vitor Melo de Oliveira (paciente),
pois os outros indivíduos conseguiram empreender fuga.

Durante a audiência de custódia, o paciente teve sua prisão
relaxada
pelo juízo plantonista, sendo que em análise perfunctória, foi constatada a ilegalidade na conduta dos agentes de segurança, porquanto, os policiais, não teriam apresentado parâmetros mínimos na entrada na residência.
Senão vejamos:

“Portanto, a única vinculação do autuado com o evento seria o suposto relato da testemunha RIVADALVIA AGUSTO, que, segundo os agentes policiais, “RELATOU QUE HAVIA PERCEBIDO A MOVIMENTAÇÃO DE QUATRO INDIVÍDUOS QUE ADENTRARAM EM ATITUDE SUSPEITA A QUITINETE NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO”.
Ocorre que não se pode ter certeza acerca do referido relato, porquanto a pessoa de Rivadalvia sequer foi ouvida em sede policial, de forma que a motivação dos agentes para ter adentrado na residência do autuado não se faz comprovada
. Neste ponto, não há que se utilizar a natureza permanente do crime de drogas para se justificar a entrada no domicílio, primeiro porque até o momento os agentes estavam em diligências para investigar um delito de roubo, nada suspeitando da posse de drogas pelo morador do local, e, em segundo lugar, como destacado acima, não se justificou satisfatoriamente a origem da fundada suspeita na invasão do lar do flagranteado.” (Id. 193552692-Pg.91/93) grifei

Em face dessa
suposta
ilegalidade reconhecida, a i. defensoria pública impetrou
Habeas Corpus
no 1º grau contra ato
da autoridade policial da Delegacia de Roubos e Furtos
, requerendo medida de
trancamento do inquérito policial,
por estar
reconhecida
a
ilegalidade
nas diligências empreendidas pela autoridade policial. (Id. 193552692-Pg. 199)

Durante a apreciação do
writ
, o d. magistrado consignou não constatar qualquer ilegalidade na conduta dos policiais, pois “
as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e de arma de fogo de uso permitido. ”

A propósito, vejamos trechos da decisão:

“(...). Em consonância com o parecer ministerial, não constato qualquer ilegalidade na conduta dos agentes de segurança, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e de arma de fogo de uso permitido. Conforme já destacado por este Juízo na decisão de ID 133433935, ainda que a prisão flagrancial do autuado tenha sido relaxada pelo Juízo Plantonista (ID 119977171 do APFD 1014190-56.2023.8.11.0003), referida constatação não obsta o aprofundamento das investigações para melhor apuração dos delitos de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. (...)”– Id. 193552692-Pg. 224

Diante dessa decisão, o impetrante alega, em síntese, ser patente a ilegalidade do ato indicado como coator, na medida em que o Juízo Plantonista, em sede
Audiência de custódia
c
onsiderou a
“
falta de justificativa para a prisão em flagrante do autuado, posto que não foram observados parâmetros mínimos de atuação pela polícia militar quando da entrada em sua residência”.

É o relato do essencial.

De início, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o
Habeas Corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, admitido apenas para combater constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo em sua liberdade de locomoção.

Premissa em mesa, observa-se que quando da análise da prisão em flagrante o d. Juízo Plantonista,
relaxou
a custódia cautelar do paciente por entender que as informações repassadas pelos policiais militares careciam de respaldo em outros elementos presentes nos autos, e então concluiu que, naquele momento da análise prematura, os policiais não teriam apresentado parâmetro mínimo na entrada da residência, não tendo, contudo, declarado de forma
direta
e expressa, nula a atuação dos policiais e dos demais elementos probatórios.

Nesse ponto em específico, consigno que, em observância aos princípios que regem o devido processo legal, entendo que o Magistrado, ao analisar a decisão judicial referente ao auto de prisão em flagrante, inicialmente deve focar exclusivamente na verificação dos requisitos estabelecidos no artigo 310 do CPP, para determinar se a situação se enquadra nas hipóteses ali previstas, não devendo se submeter à apreciação da veracidade dos depoimentos colhidos na fase policial, até mesmo porque, trata-se de análise prematura que demanda profunda análise fática probatória.

Além disso, denota-se que a constatação operada pelo Juízo Plantonista, foi suprida com a oitiva da testemunha
Rivadalvina Augusto
que indicou que os possíveis autores do roubo, adentraram em atitude suspeita em uma quitinete. (Id. 1933526090)

Confira-se trechos das declarações da testemunha,
colhidas em fase policial:

“(...)
QUE por volta de meia-noite do dia 06/06/2023 (madrugada de 05 para 06) acordou com o barulho de gente descendo e subindo a escada e logo depois ouviu gritos da família que mora na frente; QUE observou quatro elementos subindo a escada e adentrando pelo lado esquerdo da parede; QUE logo em seguida a PM chegou ao local e então o declarante falou aos policiais que 4 elementos subiram correndo pela escada; QUE nesse local possuí 3 quitinetes e a quitinete do declarante, a janela do quarto dá de frente para a escada
; QUE ouviu gritos na rua e então o declarante saiu para fora da quitinete e inclusive o portão da quitinete estava aberto, e vários moradores saíram correndo para rua por causa dos gritos; QUE na frente da quitinete já estava a polícia militar e as vítimas da casa da frente e logo em seguida chegou o dono do bar que tinha acabado de ser assaltado também; QUE as pessoas estavam bem assustadas; QUE a polícia militar adentrou na quitinet pois o portão estava aberto; QUE o dono do bar falou para a polícia que o assalto foi feito por duas pessoas em uma moto biz vermelha e com o banco rasgado; QUE após adentrarem no conjunto de quitinetes os policiais encontraram a biz vermelha perto da escada, juntamente com o dono do bar que reconheceu a moto; (...)” – Id. 193552691-Pg.65
.

Nesse sentido, além de não existir ilegalidade no seguimento do inquérito policial, também não há na decisão em que se denegou a ordem de
Habeas Corpus,
pois, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “
não há transgressão ao princípio do juiz natural, nem obrigatoriedade recursal - acusatória ou defensiva - quando exarada decisão em audiência de custódia por plantonista e distribuído o inquérito ao Juízo competente, este decreta a prisão preventiva, fundamentadamente
(AgRg no HC n. 527.921/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019)”

Aliás, como destacado pela d. procuradoria de justiça, em seu parecer em que consignou que
“ o
STJ, no julgamento do HC 157.306, reconheceu que a decisão proferida pelo juiz em audiência de custódia é de mero juízo de verossimilhança e não faz coisa julgada material, nem habilita a parte, com base nessa decisão, pedir o trancamento do processo penal”
senão vejamos:

“
(...) A audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizarem quaisquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinarem medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal, porquanto não reserva espaço cognitivo acerca do mérito de eventual ação penal, sob pena de comprometer a imparcialidade do órgão julgador. (...)
Por se tratar de mero juízo de garantia, deveria ter se limitado à regularidade da prisão e mais nada, porquanto absolutamente incompetente para o mérito da causa.

Em função disso, toda e qualquer consideração feita a tal respeito – mérito da infração penal em tese cometida – não produz os efeitos da coisa julgada, mesmo porque de sentença sequer se trata”.
7. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Dje de 20/06/2017 e HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/06/2017. (STF; HC 157.306; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 01/03/2019)

Com efeito, reforço que a
não homologação do flagrante
não implica automaticamente na invalidação de todo o processo investigativo. A polícia pode continuar investigando o caso e, se houver evidências suficientes, o Ministério Público ou outra autoridade competente pode decidir apresentar acusações formais e iniciar um processo criminal separado do flagrante.

Prosseguindo, quanto à analise de
ausência de justa causa,
é de rigor esclarecer que
se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Na hipótese, ao que parece,
o procedimento investigatório está em trâmite com base em informações apontando o paciente a possível participação dele em crime patrimonial, tráfico de drogas e munições, com base em depoimentos das vítimas, testemunhas e dos policiais que participaram na ocorrência do delito, a exemplo
: PM Luciano Dourado Pereira
(Id. 193552690-Pg.35);
PM Cleberson Carias de Freitas
(Id. 193552690-Pg.38); das vítimas
Pamella Kesia Dias da Silva
(Id. 193552690-Pg.67);
Adalto Julio Silva
(Id. 193552690-Pg.69); testemunha
Jean Paulo Ribeiro
(Id. 193552690-Pg.71), além do Boletim de Ocorrência (Id. 193552690-Pg.28), Auto de Exibição e Apreensão (Id. 193552690-Pg.41) e dos demais documentos contidos nos autos.

Para além disso, não é demais ressaltar que o caso em questão, é de interesse público, o que exige a eficaz atuação do Estado no sentido de apurar a ocorrência dos crimes desvendar os autores dos fatos.

Ademais, considerando que compete ao Ministério Público, titular da Ação Penal, avaliar a existência ou não dos elementos suficientes a demonstrar a prática delitiva, quando do oferecimento da sua
opinio delicti
, verificaria a apuração dos indícios e a delimitação da participação do paciente, ou até mesmo seu arquivamento.

Por qualquer ângulo que se olhe, não há falar em inequívoca ausência de justa causa, mesmo porque as questões levantadas pelo impetrante
chocam-se com o mérito das investigações e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento do inquérito penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira vista, que os fatos narrados no caderno investigativo apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de plano, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do paciente na prática delituosa, a tornar de rigor o reconhecimento da justa causa para a continuidade das investigações, devendo ser privilegiado, portanto, o
princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do feito.

Sendo assim, porquanto para o processamento do inquérito policial não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao investigado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios suficientes

de autoria
, não há que se falar em trancamento do inquérito policial, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024